Tribunal: TJES
Processo: 5013583-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013583-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: EVERTON ESPINI AMBROZINI OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013583-86.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível de Colatina

RECORRENTE
: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO
: EVERTON ESPINI AMBROZINI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que adquiriu um guarda-roupas, uma fruteira e um painel de televisão na loja Requerida, em 13/06/2024, ficando esta responsável pela montagem dos móveis. Aduz que o serviço não foi realizado corretamente, ocorrendo avarias nos produtos. Expõe que solicitou reparos que não foram atendidos, tampouco houve a devolução dos valores. requereu a restituição do valor pago pelos produtos, incluindo a garantia estendida, sem prejuízo dos danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente a restituição do dano material, bem como do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste: (i) culpa exclusiva do consumidor, (ii) inexistência de dano moral, (iii) valor excessivo de indenização.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte ré. Conforme bem observado na sentença, a relação entre as partes é uma relação de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva nos termos do artigo 12 do CDC, destaque-se que a ré não apresentou provas robustas das tentativas de agendamento com a parte autora, ficando demonstrada a falha na prestação de serviços da ré, cabível os danos morais, pois o fornecedor violou a dignidade do consumidor, ferindo sua personalidade, sendo adequado o valor não se configurando enriquecimento ilícito.

6
. A conduta da ré violou frontalmente os direitos do consumidor, sendo plenamente cabível a indenização por danos morais, diante da clara violação a direito da personalidade da parte autora enquanto consumidora, notadamente sua confiança e dignidade. Verifica-se, ainda, que a parte autora tentou resolver questão administrativamente, sem sucesso, sendo forçada a acionar o Poder Judiciário o que representa inequívoca violação ao seu tempo útil, conceito já amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como elemento da dignidade da pessoa humana na sociedade de consumo. É adequado e razoável, por fim, o valor arbitrado a título de compensação indenizatória por danos morais, estipulado em R$ 3.000,00, assim como o é a restituição dos valores a título de danos materiais, R$ 1.696,57, e a retomada do bem defeituoso pela parte ré.

V. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)